Tribunal: TJSP
Processo: 2241010-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho que recebe recurso de agravo de instrumento sem a concessão da antecipação de tutela vindicada. Inconformismo. Afastamento.
1. Notícia relativa ao fato superveniente da rescisão unilateral do contrato administrativo já considerada. Arcabouço jurídico que permite que o poder contratante rescinda a avença. Caso dos autos em que reputada à embargante falta de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho que recebe recurso de agravo de instrumento sem a concessão da antecipação de tutela vindicada. Inconformismo. Afastamento.
1. Notícia relativa ao fato superveniente da rescisão unilateral do contrato administrativo já considerada. Arcabouço jurídico que permite que o poder contratante rescinda a avença. Caso dos autos em que reputada à embargante falta de qualidade dos produtos fornecidos (aventais para atendimento ao Plano de contingência COVID-19) e descumprimento dos prazos pactuados para o fornecimento.
Presunção de legitimidade e legalidade da atuação administrativa não ilidida liminarmente. Preservação dos efeitos da decisão dardejada até o julgamento do recurso de agravo.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ORTOMEDICAL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, são embargados COORDENADOR GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO SAÚDE
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27555
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2241010-11.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE : ORTOMEDICAL COMÉRCIO ATACADISTA DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI
EMBARGADO : COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE
SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Aline Aparecida de Miranda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho que recebe recurso
de agravo de instrumento sem a concessão da antecipação de tutela
vindicada. Inconformismo. Afastamento.
1. Notícia relativa ao fato superveniente da rescisão unilateral do
contrato administrativo já considerada. Arcabouço jurídico que
permite que o poder contratante rescinda a avença. Caso dos autos
em que reputada à embargante falta de qualidade dos produtos
fornecidos (aventais para atendimento ao Plano de contingência
COVID-19) e descumprimento dos prazos pactuados para o
fornecimento.
Presunção de legitimidade e legalidade da atuação administrativa não
ilidida liminarmente. Preservação dos efeitos da decisão dardejada
até o julgamento do recurso de agravo.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por ORTOMEDICAL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI contra o COORDENADOR GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, verberando o despacho de
fls. 36/41, que recebeu seu recurso de agravo de
instrumento sem a concessão da vindicada antecipação de
tutela. Inconformada, reitera a embargante, em linhas
gerais (fls. 01/08 do incidente), que presentes os
requisitos autorizadores à tutela de urgência, invocando
que é empresa vencedora do processo no SES-
PRC-2020/17251, para o fornecimento de 2.000.000 aventais
para atendimento ao Plano de contingência COVID-19, e não
concorda com os atos administrativos que: a) determinaram
a supressão de fornecimento dos 459.320 aventais, com
notificação para a sua retirada, sem a liberação do
empenho correlato; b) impediram a entrega do último lote
de 356.770 aventais, impossibilitando a conclusão da
nota de empenho/processo no SES-PRC-2020/17251; e c)
rescindiram unilateralmente o contrato, à míngua do
contraditório e a ampla defesa, em desrespeito ao art.
49, §3o da Lei n. 8.666/93. Aduz a ocorrência de omissão
e contradição na r. decisão que não teria analisado fato
superveniente consubstanciado em posicionamento adotado
pela Autoridade Coatora no OFÍCIO CGA No 497/2020, que
rescindiu unilateralmente a nota de empenho/processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
4
SES-PRC-2020/17251 sem observar o devido processo legal e
notoriamente
os
princípios
da
ampla
defesa
e
contraditório, pugnando seja o despacho aclarado para
conceder a liminar, considerada a possibilidade de ser
prestada a caução para a liberação das notas fiscais no
4.084, 4.116, 4.117, 4.134, 4.135, 4.136, 4.138, 4.139 e
4.147, em analogia ao artigo 835, § 2o do Código de
Processo Civil. Recurso tempestivo. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração não merecem
ser acolhidos.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022 do CPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é o
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, não se
prestando os embargos de declaração para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
5
4.
Diferentemente do que afirma a
embargante, e como se denota facilmente no corpo do
despacho vergastado, a notícia de rescisão unilateral do
contrato, veiculada pelo OFÍCIO CGA No 497/2020, já foi
considerada. Ora, o fato superveniente foi relatado na
peça de agravo a partir das fls. 13 e ss., e como tal,
por óbvio, já considerado quando da denegação do efeito
ativo pretendido, pese o inconformismo da embargante.
4.1.
Salienta-se, assim, que a recorrente
volta-se contra a supressão de fornecimento de aventais
contratados na forma da Lei Federal no 13.979/2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância l decorrente
do coronavírus, a qual autoriza, em seu artigo 4o-I que a
Administração obrigue os contratados “a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao
objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato”.
4.2.
No presente caso, a supressão
noticiada aproxima-se de 40% do objeto contratual
(respeitado, portanto, o limite legal), tendo sido
motivada por suposta falta de qualidade dos produtos
fornecidos e descumprimento dos prazos pactuados para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
6
fornecimento (conforme ofício acostado a fls. 62/74 dos
autos principais), e ainda que a recorrente invoque a
falta de razoabilidade na supressão ocorrida 48 horas
antes da entrega agendada para 30/06/2020, com
impossibilidade de supressão de produtos já entregues e
recebidos, é certo que a lei em comento não exige prazo
mínimo de antecedência, condição especial ou motivo justo
para que a Administração exerça o direito de supressão
mencionada, especialmente porque a contratação se deu na
forma de legislação específica e emergencial criada
para viabilizar o enfrentamento da situação de calamidade
causada pela pandemia.
4.3.
E na porção ora recorrida do
despacho, concernente ao recurso de embargos de
declaração, para que não pairem dúvidas, é de se
obtemperar que a rescisão unilateral do contrato
administrativo é medida autorizada legalmente pelo art.
78, da Lei n. 8.666/1993, que regulamenta contratos
administrativos, pesando sobre a atuação administrativa
presunção de legitimidade e legalidade, não ilidida
liminarmente pela ora embargante. A situação narrada não
evidencia, em tese, ilegalidade ou abuso que justifique a
antecipação da tutela da maneira pretendida, antes do
contraditório na seara recursal, seja para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241010-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
7
nulidade dos atos administrativos impugnados, seja para
deferir a liberação de empenhos, ainda que mediante a
oferta de caução. A questão é complexa e será decidida
em toda sua magnitude pela C. Turma Julgadora quando do
julgamento do agravo de instrumento, como já se
esclareceu, mas à vista do quanto alegado e demonstrado,
sensata a manutenção dos efeitos da r. decisão que
preservou, por ora, a atuação administrativa. Não há,
assim, qualquer mácula no despacho embargado, razão pela
qual o inconformismo improcede.
5.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração. Após o julgamento dos
presentes embargos declaratório, tornem os autos do
agravo de instrumento conclusos para elaboração de voto.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR